Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-39.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE EMENDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. O apelante alega incorreção no indeferimento da inicial.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão consiste em saber se foi correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por descumprimento à decisão de emenda.
III. Razões de decidir
3. O rol do artigo 784 do Código de Processo Civil, que define os títulos executivos extrajudiciais, é taxativo.
4. O crédito de condomínio irregular não é título executivo para fins do CPC 784 X, sendo inviável a sua cobrança por meio de execução direta. Dessa maneira, o crédito do condomínio irregular deve ser cobrado por meio de ação de conhecimento.
5. Descumprida a decisão de emenda a inicial que determinou a adequação do feito ao rito comum ordinário, é correta a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento à apelação.
______
Dispositivos relevantes citados: ex.: CPC/15 784 X ; CC/02 1.332
Jurisprudência relevante citada: ex.: Acórdão 1076400, 0030878-90.2015.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2018, publicado no DJe: 13/03/2018; Acórdão 1956818, 0706387-33.2024.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/01/2025; Acórdão 1907846, 0744655-41.2023.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.